Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de lesão corporal, cometido contra a companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso em flagrante por lesão corporal leve contra a companheira, é primário, não tem histórico de outras agressões contra a vítima, com residência fixa e emprego lícito, sem elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, § 5o, II; 312 e 313, III.